Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL E CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER RESTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por verificar que a atuação do NUPMETAS (Núcleo Permanente de Gestão de Metas do primeiro Grau) está devidamente respaldada na Portaria Conjunta no 33/2013, editada com a finalidade de imprimir maior celeridade à prestação jurisdicional, não há que se falar nulidade da sentença proferida pelo referido núcleo, ainda que, no feito, tenha sido colhida prova em audiência, notadamente por considerar a possiblidade de repetição das provas caso o magistrado entenda necessário - art. 370 do CPC.
2. O princípio da identidade física do juiz, postulado previsto no art. 132 do Código de Processo Civil de 1973, não foi reproduzido no Código de Processo Civil de 2015. Na vigência do antigo ordenamento processual, a doutrina e a jurisprudência já vinham admitindo a relativização do princípio em determinados casos, o que se faz com maior propriedade na vigência do novo Código de Processo Civil, em situações bem específicas em que, sobretudo, seja constatada a inexistência de quaisquer prejuízos às partes litigantes.
3. Caso concreto em que sequer houve a produção de prova em audiência. Preliminar rejeitada.
4. O contrato de arrendamento comercial presta-se a transferir o direito de gozo de um imóvel por prazo determinado, em que se coloca à disposição do empresário o gozo e utilização do local para o exercício negócio visado, mas sem o equipamento necessário para que tal atividade aconteça, ou seja, somente o imóvel nu.
5. Tendo em vista que o acordo celebrado entre as partes foi livremente pactuado em igualdade de condições, as obrigações nele constantes foram assumidas, de forma expressa e consciente sem que se possa falar, em face do insucesso da atividade empresarial da ré, em nulidade do instrumento.
6. Não pode o devedor eximir-se do dever de arcar com o pagamento da dívida sem demonstrar que durante a execução do contrato surgirem circunstâncias supervenientes, imprevistas e imprevisíveis que colocou um dos contratantes em situação de extrema dificuldade, tornando excessivamente onerosa a prestação da obrigação.

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.